Tribunal: TJES
Processo: 0008966-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008966-12.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEVERTON TRABA QUADROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSOS EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008966-12.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: WEVERTON TRABA QUADROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTREMO. APLICAÇÃO DO TEMA DE
REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339 DO STF). MANUTENÇÃO. 2. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) E OMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 3. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

01. Agravo Interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão do Tema nº 339 do Pretório Excelso. O acórdão manteve a condenação proferida pelo Plenário do Júri. Nas razões recursais, o agravante sustenta omissão e requer a realização de distinção (
distinguishing
), alegando que o julgamento colegiado contraria precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2040691/SP) que reconhece a nulidade de condenação baseada exclusivamente nas declarações da vítima que se retrata em juízo. Em vista disso, aponta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2. (I) Definir se houve violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais (omissão) capaz de afastar a incidência da tese de repercussão geral; (II) verificar se a aplicação do Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal é adequada ao caso concreto e se a tese de
distinguishing
sustentada pela defesa deve ser acolhida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O agravo interno interposto contra decisão que aplica sistemática de repercussão geral exige a demonstração de distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas invocados (art. 1.030, § 2º, do CPC), o que não ocorre na espécie.

4. O acórdão de origem apresentou fundamentação clara e suficiente, demonstrando de forma expressa que o veredicto do Conselho de Sentença não se apoiou exclusivamente em depoimento isolado de vítima posteriormente retratada, mas sim em um conjunto probatório mínimo coletado sob o crivo do contraditório, notadamente o reconhecimento inicial e os depoimentos dos policiais.

5. Inexistindo omissão e constatada a devida análise do acervo probatório que embasou a convicção dos jurados, incide a diretriz firmada no Tema nº 339 do Supremo Tribunal Federal. A exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) não obriga o órgão julgador a se manifestar sobre cada prova ou alegação de forma pormenorizada, desde que decline as razões suficientes para o seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O dever de fundamentação das decisões judiciais é satisfeito quando o julgador expõe as razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta, não configurando omissão a ausência de exame pormenorizado de cada alegação (Tema nº 339/STF).

2. É inviável o acolhimento de tese de distinção (
distinguishing
) quando a premissa fática alegada pela parte recorrente (condenação baseada exclusivamente em palavra de vítima) foi expressamente analisada e rechaçada no acórdão de origem.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.021 e 1.030, I, "a", e § 2º; Código de Processo Penal (CPP), art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI n. 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.06.2010. STJ, AgRg no REsp 2.040.691/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008966-12.2022.8.08.0024

AGRAVANTE: WEVERTON TRABA QUADROS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Weverton Traba Quadros (id. 19606752), em face da decisão proferida pela Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, em razão da aplicação do Tema Repetitivo nº 339 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada limitou-se a declarar genericamente que a fundamentação sucinta é válida e não enseja nulidade, deixando de realizar a devida distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 2040691/SP). Aduz que o acórdão não adentrou à análise da tese defensiva, relativa à apontada nulidade da condenação baseada em vítima que se retrata em juízo, reforçando a violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, com base nesses fundamentos, o exercício do juízo de retratação ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para conferir regular seguimento ao recurso extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pela douta Procuradoria de Justiça no id. 19803350, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso com base em repercussão geral tem por finalidade específica demonstrar a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

Em resumo, o recorrente se insurge em face da condenação proferida pelo plenário do júri, sob o argumento de que o acórdão foi omisso quanto à análise do apontado dissídio jurisprudencial (AgRg no REsp 2040691/SP). Aduz que o citado precedente reconhece a invalidade de condenação amparada exclusivamente em vítima que modifica a versão dos fatos e se retrata sob o crivo do contraditório.

Inobstante as alegações vertidas no presente recurso, a tese de "
distinguishing
" não merece prosperar.

Conforme salientado na decisão agravada, o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente ao demonstrar que a condenação do recorrente pelo Conselho de Sentença não se pautou exclusivamente na palavra da vítima. Ademais, não há falar em omissão no julgado quanto à suposta contrariedade ao precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp nº 2.040.691/SP), porquanto o Colegiado consignou, expressamente, que a manutenção do veredicto soberano amparou-se em outros elementos de prova, notadamente nos depoimentos dos policiais que participaram da ocorrência

Nesse sentido, o Colegiado assentou que a condenação não se amparou exclusivamente no depoimento isolado da vítima — que se retratou posteriormente —, mas sim em um suporte probatório mínimo, composto pelo reconhecimento inicial e pelos testemunhos dos policiais, tudo em estrita observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos (acórdão id. 18730132).

Nesse cenário, uma vez constatada a existência de elementos mínimos colhidos sob o crivo do contraditório judicial e aptos a amparar a convicção dos jurados, afasta-se qualquer alegação de ilegalidade ou de carência de fundamentação no rechaço à tese de julgamento contrário à prova dos autos (art. 593, III, "d", do CPP).

A hipótese dos autos amolda-se perfeitamente ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 339 de Repercussão Geral, sintetizado na seguinte tese:
“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
”

Desse modo, verifica-se que o juízo de conformidade limitou-se a aplicar o regime de precedentes vinculantes, ante a ausência de demonstração de distinção fática ou jurídica (distinguishing) que autorize o processamento do recurso extraordinário.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.